Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0754120-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIETA FEITOSA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O parecer de ID 67932281 não guarda relação com a sentença ora recorrida. Assim, novamente ao Ministério Público, devendo ser observado que a pretensão recursal está baseada na sentença de extinção de ID 67216483. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora